Tribunal: TJPA
Processo: 0012619-29.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012619-29.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORDAN CRISTIAN LARA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0012619-29.2018.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 11ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ HAROLDO CARNEIRO MATOS.

APELADO: JORDAN CRISTIAN LARA DE ALMEIDA.

ADVOGADA: ELIZABETH MATOS AMARAL MEDEIROS, OAB/PA 4363.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ALENCAR.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Embora a vítima tenha narrado o delito de roubo, melhor sorte não lhe assiste quanto ao reconhecimento do apelante.
Absolvição mantida. A única prova colhida durante a instrução processual ficou limitada a palavra da vítima, que, todavia, não identificou satisfatoriamente o autor do crime.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de maio de 2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 11 ª Vara Criminal da comarca da Capital
, nos autos da ação penal que absolveu o recorrente pela prática do crime de roubo qualificado.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência da pretensão punitiva do Estado, com a consequente absolvição do recorrido, conforme decisão de ID 13384788.

As razões recursais culminam no pleito de que a prova produzida na instrução criminal é mais que suficiente a garantir a certeza da autoria e a participação dolosa no delito de roubo atribuído ao nacional Jordan Cristian Lara de Almeida (ID 13384796).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 13384802.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença de piso, com a consequente condenação do recorrido nas penas do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, ambos do CPB (ID 13866600).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02 – DO MÉRITO.

2.1. - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pela magistrada de piso que absolveu o recorrido, alegando que a prova produzida na instrução criminal seria mais do que suficiente para garantir a certeza da autoria e participação no crime de roubo.

A MM. Magistrada de piso, fundamentou sua decisão com base nas declarações ofertadas pela ofendida durante a instrução processual, a qual passo a analisar. Vejamos.

Segundo relatos da vítima, na data do fato, após colocar seu carro na garagem e retornar ao portão para fechá-lo, foi abordada por dois elementos, um deles portando arma, que a empurraram para dentro de sua casa. Enquanto um dos assaltantes ficava com a vítima, o outro recolhia os bens e os colocava dentro do carro. Em seguida foi trancada em um dos quartos da casa e passando os assaltantes a empreender fuga levando também o seu veículo. Duas semanas depois do ocorrido, por meio de uma reportagem televisiva, a vítima viu que os mesmos elementos que teriam lhe assaltado foram presos pela prática de outro crime, tendo comparecido à delegacia de polícia. Na oportunidade, a vítima disse ter reconhecido, no corredor da delegacia, apenas um dos elementos, entretanto não identificou qual deles, por não saber seus nomes. Em juízo, novamente não soube identificar pelo nome qual o elemento que havia reconhecido, porém fez sua descrição como sendo moreno, estatura mediana, de bigode, e nariz afinado. Afirma poder reconhecê-lo pois foi quem ficou ao seu lado durante a empreitada criminosa e porque possuía a mesma estatura que a sua, cerca de 1,63m. Por fim, disse que na delegacia de polícia soube que um dos elementos presos seria menor de idade (mídias constantes dos ID’s 13384727, 13384728, 13384729, 13384730, 13384731, 13384732, 13384733, 13384734, 13384735, 13384736, 13384737, 13384738).

O recorrido, por seu turno, negou a autoria do crime (ID 1338477).

Não foi realizado o reconhecimento formal do recorrido, na forma do art. 226, do CPP.

Na ausência de demais provas, a magistrada prolatou a r. sentença absolutória de ID 13384788, cuja transcrição segue abaixo, naquilo que interessa.

“(...)

PASSO A DECIDIR.

Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público Estadual, onde se pretende provar a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, previsto no Art. 157, §2° II e § 2º-A I do Código Penal Brasileiro.

Os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos na Constituição Federal, em seu art. 5º, LV, foram assegurados aos acusados.

Passo a apreciar o presente caso, através da análise dos depoimentos colhidos em Juízo.

A vítima Thuira Herena Covre

relatou que, no dia dos fatos, estava chegando em sua residência, às 20h00, quando foi abordada após guardar seu veículo, no portão de sua casa. Contou que um dos acusados a rendeu e que ele utilizava uma arma de fogo. Relatou que permaneceu sob vigilância de um dos acusados, o qual estava armado, enquanto o outro roubava pertences de dentro de sua residência. Afirmou que colocaram todos os objetos furtados dentro do carro e fugiram com o automóvel da vítima, ressaltando que ficou trancada em uma sala após a fuga dos acusados.

Contou que através de uma matéria jornalística reconheceu o rosto dos acusados, entrando em contato com um “Delegado do Jurunas”, ocasião em que foi informada que ambos os indivíduos que haviam lhe assaltado estavam presos. Informou que realizou o reconhecimento presencialmente, identificando nitidamente um dos acusados, o mesmo que havia ficado o tempo todo com ela, sem utilizar qualquer objeto para impedir o seu reconhecimento facial. Descreveu o acusado como moreno, estatura média, muito magro, usava bigode e tinha o nariz um pouco afinado. Negou ter recuperado os objetos roubados. Perguntada sobre a aparência do outro indivíduo, contou que ambos tinham as mesmas características, sendo somente uma diferença, a altura, informando que o indivíduo que permaneceu vigiando-a possuía maior estatura. Contou também que possui a mesma estatura do assaltante que a acompanhou, sendo que a vítima informou possui 1,63 (um metro e sessenta e três) metros de altura. Sobre a filmagem realizada por uma câmera de vigilância das proximidades, informou que ela não foi capaz de filmar nitidamente o rosto dos acusados, motivo pelo qual não juntou ao processo.

Nenhuma outra testemunha fora ouvida.

Em seu interrogatório, o denunciado
CRISTIAN ELUAN PONTES RABELO
alegou não ter tido qualquer participação no assalto. Esclareceu que o segundo acusado tem envolvimentos com diversos assaltos, alegando ter sido relacionado com JORDAN somente pelo fato de já ter sido preso com ele. Negou conhecer ou ser amigo do segundo acusado. Informou não ter sido reconhecido pela vítima, assim como JORDAN.

Em seu interrogatório, o acusado
JORDAN CRISTIAN LARA DE ALMEIDA
negou sua participação no crime. Segundo ele, o único assalto cometido por ele, juntamente com o acusado CRISTIAN, já foi sentenciado. Negou ter sido reconhecido pela vítima ou preso em flagrante. Não soube informar se o verdadeiro autor do delito seria CRISTIAN, justificando tê-lo conhecido somente no dia referente ao primeiro assalto, o qual ambos já foram condenados, não tendo relação alguma com os fatos descritos no atual procedimento.

Assim, ao término da instrução processual, data vênia ao Parquet, os fatos narrados na Denúncia não restaram comprovados. A vítima, em seu depoimento, afirmou que não conseguiu reconhecer um dos indivíduos supostamente envolvido na ação delituosa, afirmando que reconhecia somente o denunciado JORDAN ALMEIDA, descrevendo para tal as características físicas, motivo pelo qual o Ministério Público requereu a absolvição do acusado CRISTIAN RABELO.

Contudo, tal narrativa restou isolada no contexto probatório, ressaltando este Juízo que não foram encontrados nenhum pertence em poder dos denunciados, haja vista que os mesmos não foram presos em flagrante. Ademais, não fora encontrada em poder dos acusados nenhuma arma de fogo.

O ônus da acusação cabe ao Ministério Público, que no presente feito, data vênia, não conseguiu sustentar ao final da instrução a Denúncia que ofereceu, não havendo prova nos autos que pudesse levar a um édito condenatório.

Ante o exposto, não há possibilidade de se fundamentar uma decisão condenatória apenas em indícios de autoria e materialidade e provas produzidas somente na fase investigativa, que não foram confirmadas em juízo. Destarte, a dúvida favorece ao réu (princípio in dúbio pro reo) - pois o Direito Penal só se satisfaz com a certeza –, sendo a absolvição do acusado medida que se impõe diante da fragilidade do cenário probatório dos autos.

Assim, não restou comprovado, de maneira segura, a autoria delitiva imposta ao acusado, ante a insuficiência de provas produzidas, não se podendo ter por base o que fora coletado durante o Inquérito Policial, razão pela qual não há outro caminho senão a absolvição dos acusados.

Ante o exposto, considerando tudo que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA
formulada contra
CRISTIAN ELUAN PONTES RABELO
e
JORDAN CRISTIAN LARA DE ALMEIDA
,
devidamente qualificado
s
nos presentes autos, para
ABSOLVÊ-LO
S
das sanções contra si formuladas pelo representante do Ministério Público, tudo de conformidade com as normas contidas no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Pena.

(...)”.

Do contexto probatório observo que resta comprovada, suficientemente, a materialidade delitiva, no entanto, o mesmo não ocorre quanto à autoria, uma vez que não existe nos autos nenhuma prova cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas.

Quanto a suposta identificação dos denunciados, merece destaque o que diz a ofendida, com grifos nosso:

Contou que através de uma matéria jornalística reconheceu o rosto dos acusados, entrando em contato com um “Delegado do Jurunas”, ocasião em que foi informada que ambos os indivíduos que haviam lhe assaltado estavam presos. Informou que realizou o reconhecimento presencialmente, identificando nitidamente um dos acusados, o mesmo que havia ficado o tempo todo com ela, sem utilizar qualquer objeto para impedir o seu reconhecimento facial. Descreveu o acusado como moreno, estatura média, muito magro, usava bigode e tinha o nariz um pouco afinado. Negou ter recuperado os objetos roubados.
Perguntada sobre a aparência do outro indivíduo, contou que ambos tinham as mesmas características, sendo somente uma diferença, a altura, informando que o indivíduo que permaneceu vigiando-a possuía maior estatura. Contou também que possui a mesma estatura do assaltante que a acompanhou, sendo que a vítima informou possuir 1,63 (um e sessenta e três) metros de altura
.

Primeiramente não existe informes nos autos de que maneira teria sido feito o suposto reconhecimento do apelado na Delegacia de Polícia. Em que pese a ofendida tenha descrito os acusados, todavia não existe informações se foram colocados ao lado de outras pessoas, que com elas tiverem qualquer semelhança física, logo, tudo em desacordo com o procedimento descrito no art. 226, do CPP.

Acerca do tema em debate, já decidiu o Pretório Excelso no julgamento do RHC de n.206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 25/5/2022) que:

1- O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa;

2- A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas;

3- A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. (grifei).

Nesse mesmo sentido vem decidindo o c. STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.
(....) (HC n. 700.313/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Em segundo lugar, a ofendida não ratificou o suposto reconhecimento feito na polícia.

De modo que, na hipótese da ofendida ter efetuado o reconhecimento do apelado, o que ao meu ver não ocorreu e neste particular comungo do mesmo entendimento do juízo de piso, o suposto reconhecimento encontra-se eivado de vicio pela inobservância do disposto no art. 226, do CPP, como acima .

De modo que, ante a nulidade exposta, remanesce somente os interrogatórios dos réus, que negam a prática do delito, não existem portanto, provas validas e suficientes para respaldar um decreto condenatório, no que agiu corretamente o juízo de piso em absolver o apelado.

Portanto não sendo as provas colacionadas robustas o suficiente a ensejar o decreto condenatório, a medida mais justa é a absolvição, ante o princípio do
in dúbio pro reo
. Nesse sentido:

“EMENTA DIREITO PENAL.
PROCESSUAL PENAL
.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA
.
AUTORIAS DELITIVAS
. ELEMENTOS DE PERSUASÃO RACIONAL QUE NÃO SÃO FORTES E SUFICIENTEMENTE SEGUROS PARA A EDIÇÃO DE UM DECRETO DE NATUREZA CONDENATÓRIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
.
APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA
.
SENTENÇA REFORMADA PARA A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS
.

- Embora a vítima tenha narrado os delitos de roubo na exata medida em que se sucederam, melhor sorte não assiste quanto ao reconhecimento do réu GILBERTO. Com efeito, em juízo, o sujeito passivo telado destacou que realizou o reconhecimento pessoal do réu na Delegacia de Polícia Federal, sendo certo que o sujeito ativo foi colocado ao lado de outros três funcionários dos próprios Correios. Inclusive, conhecia bem tais funcionários, já que trabalhou com alguns deles por três ou quatro anos. Por exclusão, reconheceu o réu GILBERTO como autor dos fatos, mas destacou que o olho mágico em que visualizou o acusado tinha uma péssima visibilidade e era um tanto embaçado. Na oportunidade, disse à Delegada de Polícia Federal que não tinha certeza absoluta de ser o acusado GILBERTO o autor dos fatos, e não soube dizer a razão pela qual constou no Auto de Reconhecimento Pessoal que a recognição foi feita com “100% de certeza”. Em juízo, convidado novamente a reconhecer o réu, disse que ele se parece muito com a pessoa que o assaltou, mas, novamente, não se mostrou convicto - Não se desconhece que as palavras da vítima de um assalto sejam de extrema importância, mormente porquanto o roubo é delito geralmente cometido na clandestinidade e sem a presença de testemunhas oculares. No entanto, no caso concreto em análise, fato é que o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia Federal, ao que tudo indica, não observou os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, já que se convidou a ficar ao lado do réu três funcionários dos próprios Correios que já tinham trabalhado por anos com a vítima, de modo que o reconhecimento foi feito por exclusão. Além disso, em juízo, o réu não demonstrou certeza quanto à recognição, de modo que a prova mostrou-se um tanto quanto duvidosa - Portanto, a prova produzida é contraditória quanto ao reconhecimento do réu. Em outras palavras, o reconhecimento levado a efeito pelo sujeito passivo, pelo que se tem, não é forte o suficiente para atribuir a autoria delitiva ao réu supranominado no caso em análise - Respeitado o trabalho exercido pela equipe policial, que fielmente cumpriu o seu mister e executou com exatidão as tarefas afetas à Polícia Militar no âmbito de suas atribuições constitucionais, fato é que a defesa comprovou documentalmente que o réu adquiria mercadorias no Paraguai para posterior revenda, inclusive apresentando recibos e notas emitidos por empresas situadas na Ciudad del Leste. Tais circunstâncias justificam o encontro de diversas mercadorias e dinheiro em espécie em sua casa - Embora o veículo utilizado pelos criminosos (modelo Gol, branco) pertencesse realmente ao réu, este comprovou testemunhalmente que tinha o costume de emprestá-lo para diversas pessoas do bairro onde morava - Com relação ao cheque apreendido no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o réu esclareceu que o recebeu de ERISVALDO como parte da devolução dos valores pagos pelo carro HB20 que comprou, conforme Boletim de Ocorrência supra. O apelante, tentou depositar o cheque recebido de ERISVALDO, mas recebeu a informação do banco de que se encontrava vencido, o que foi confirmado pelos documentos juntados pela defesa - A digna Autoridade Policial Federal deixou de proceder ao formal indiciamento do réu, diante da forte semelhança física entre ele e o elemento retratado às fls. 204 (BRUNO DE ARAUJO SOARES DOS ANJOS), a apresentação de justificativa e provas acerca do cheque apreendido em sua residência (fls. 122 dos autos), a apresentação de notas fiscais que demonstram a aquisição de bens variados em seu nome para o exercício do alegado comércio de compra e venda de mercadorias diversas, ausência de antecedentes criminais - Ressalta-se que não se desconhece o contexto probatório indiciário que pesa em desfavor dos réus, porém, considera-se de maior relevo a certeza, que deve pairar sobre a decisão do julgador ao condená-los. A prova indiciária quando indicativa de mera probabilidade, como ocorre in casu, não serve como prova substitutiva e suficiente de autoria não apurada de forma concludente no curso da instrução criminal - Dessa maneira, embora não haja prova contundente da inocência dos réus, ao menos põe-se em dúvida suas participações nas práticas delitivas, imperando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo - Apelação provida para REFORMAR a r. sentença monocrática e ABSOLVER os réus das imputações formuladas na r. denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”. (Processo
ApCrim 0003496-67.2014.4.03.6130 SP
. Órgão Julgador 11ª Turma. Publicação Intimação via sistema DATA: 09/12/2022. Julgamento 2 de dezembro de 2022. Relator Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo juízo de piso.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 30/05/2023